Tribunal: TJPA
Processo: 0004853-75.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004853-75.2018.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: CANDIDO HENRIQUE NEVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0004853-75.2018.8.14.0060

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ AÇU/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA ARAUJO

ADVOGADO: DR. CÂNDIDO HENRIQUE NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004853-75.2018.8.14.0060

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ AÇU/PA

APELANTE: ANTONIO CARLOS SILVA ARAUJO

ADVOGADO: DR. CÂNDIDO HENRIQUE NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIO CARLOS SILVA ARAUJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4755483), que no dia 15 de maio de 2018, o Apelante mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, subtraiu o aparelho celular do ofendido Welem Thamires Pereira Marques.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4755489) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4743028) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4755491).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 4755492).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento em Juízo da vítima Welem Thamires Pereira Marques, esta retornava para sua moradia, momento em que foi abordada pelo Recorrente, o qual mediante grave ameaça e munido com uma arma branca, ordenou-lhe que entregasse o aparelho celular, fugindo para rumo incerto.

Relatou ainda, que estava na companhia de seu filho de 01 (um) ano e 09 (nove) meses quando sofreu o assalto, tendo reconhecido de forma firme o Apelante como autor da ação criminosa.

Em depoimento, a testemunha Evandro Cesar Ferreira da Silva, asseverou que fazia ronda nas proximidades e após ser informado do ocorrido pelo pai da vítima realizaram diligências e lograram êxito em capturar o Apelante na companhia de uma comparsa, ambos visivelmente embriagados e sob efeito de drogas, munidos com uma faca, não sendo o objeto subtraído localizado.

A materialidade de igual forma resta evidenciada pelos Autos de reconhecimento de pessoa e de entrega do objeto utilizado no delito (Id. 4755484), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (Id. 4775884).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022